Tribunal: TJES
Processo: 5009063-57.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009063-57.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEVID CRISTIAN CANDIDO MENDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA E CONCURSO DE AGENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL COM CORRÉU. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus criminal impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de furto qualificado mediante concurso de pessoas e fraude por meio de dispositivo eletrônico, na forma tentada, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A impetração sustenta a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, excesso de prazo na tramitação processual, violação ao princípio da isonomia em razão de corréu responder ao processo em liberdade e a existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a medida cautelar; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de caracterizar constrangimento ilegal; (iii) determinar se é cabível a extensão ao paciente do benefício concedido ao corréu; e (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva demonstra a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, com base em indícios de autoria e materialidade dos delitos imputados.

4. O paciente, após perseguição policial, evade-se do distrito da culpa e retorna ao Estado de São Paulo, circunstância que evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e justifica a custódia cautelar.

5. A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e para resguardar a conveniência da instrução criminal diante dos elementos colhidos na investigação.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

7. A alegação de excesso de prazo não procede, pois sua aferição exige juízo de razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a complexidade da investigação envolvendo suposta atuação de organização criminosa interestadual.

8. A existência de mandado de prisão em aberto e a permanência do paciente fora do distrito da culpa influenciam a duração dos atos processuais e afastam a caracterização de desídia exclusiva do Poder Judiciário.

9. A situação fático-processual do paciente difere daquela atribuída ao corréu beneficiado com liberdade provisória, uma vez que este foi preso em flagrante e colaborou com a investigação, enquanto ao paciente é atribuída a fuga após perseguição policial.

10. A ausência de identidade subjetiva e processual entre os corréus impede a extensão automática de benefício processual prevista no art. 580 do CPP.

11. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A fuga do distrito da culpa constitui elemento concreto apto a justificar a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

2. O reconhecimento do excesso de prazo na prisão cautelar exige análise das circunstâncias específicas do caso, não se submetendo a critério meramente matemático.

3. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fático-processual e ausência de circunstâncias pessoais diferenciadoras.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

5. A complexidade da investigação e a evasão do acusado afastam a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, 319 e 580; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 14, II, 155, §§ 4º, IV, e 4º-B, 288, caput, e 311, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 185106/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 959337/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 853440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 979597/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJEN 08.04.2025; STJ, RCD no HC nº 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5009063-57.2026.8.08.0000

PACIENTE: DEIVID CRISTIAN CÂNDIDO MENDES

AUTORIDADE COATORA
:
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor de

DEIVID CRISTIAN CÂNDIDO MENDES

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da ação penal nº 0002445-80.2024.8.08.0024.

Sustenta a parte impetrante, em síntese:
(i)
que a prisão preventiva está lastreada em fundamentos genéricos e abstratos, sem a devida demonstração de risco concreto;
(ii)
o excesso de prazo, visto que os autos encontram-se conclusos para decisão há mais de 67 dias;
(iii)
que o corréu no mesmo processo está aguardando o fim das investigações em liberdade provisória; e
(iv)
que possui condições pessoais favoráveis.

Diante de tais circunstâncias, requer a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição do contramandado de prisão.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão proferida no ID 19649487.

As informações de praxe foram dispensadas, uma vez que os autos estão disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 20002888, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Inicialmente, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 155, §§ 4º, inc. IV e 4º-B (furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas e furto mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico), na forma do art. 14, inc. II (tentativa), c/c o art. 288,
caput
(associação criminosa), bem como o art. 311, § 2º, inc. III (condução de veículo automotor com placa de identificação ou sinal identificador adulterado), todos do Código Penal, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Somado a isso, verifica-se que a prisão preventiva foi lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, de assegurar a aplicação da lei penal e de resguardar a conveniência da instrução criminal (ID 73587903, dos autos originários). Vejamos:

“[...] O Ministério Público Estadual, ID 56700124, representou pela prisão preventiva do denunciado Devid Cristian Cândido Mendes, isso por que, segundo o Inquérito Policial, os denunciados MATTEUS e DEVID CRISTIAN associaram-se com uma mulher, ainda não identificada, para praticar crimes, utilizando um esquema denominado “golpe do presente” pelo qual buscavam obter vantagem ilícita em prejuízo de pessoas residentes na região da Grande Vitória/ES. Narram as peças informativas que no dia 06 de novembro de 2024, por volta das 10h00min, nas proximidades da Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n.º: 2528, Bairro Bento Ferreira, os denunciados, acima qualificados, de forma consciente e voluntária, em unidade de desígnios e em comunhão de esforços, tentaram obter vantagem ilícita em prejuízo de Angelo Rafael Zardo (60 anos), não logrando êxito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois a vítima alegou não possuir cartão de crédito, conforme Boletim de Atendimento n. 56201525 e n.º 56202389. [...]. É o caso dos autos. Extrai-se dos autos, que o denunciado DEVID CRISTIAN apresentou-se como entregador e confirmou os dados do sr. Ângelo, depois solicitou uma taxa de entrega no valor de R$ 5,00 (cinco reais), com o pagamento exclusivamente via cartão de crédito ou débito. Depreende-se que a vítima entregou R$ 10,00 (dez reais) em dinheiro, alegando que estava sem cartão em mãos, pois desconfiou da abordagem, porém o denunciado DEVID CRISTIAN recusou a forma de pagamento, justificando que só estava autorizado a receber em cartão. Com a recusa da vítima em apresentar o seu cartão de crédito, o denunciado DEVID CRISTIAN CÂNDIDO MENDES se retirou do local, momento em que Angelo Rafael Zardo acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), via canal 190, e informou a placa da motocicleta utilizada por DEVID CRISTIAN CÂNDIDO MENDES, que havia acabado de tentar lhe aplicar um golpe, conforme consta no Boletim de Atendimento CIODES nº 56201525 (fl. 59 do ID 54533798). Naquela mesma data, por volta das 14h, agentes da Guarda Municipal de Vitória foram informados pelo Cerco Inteligente sobre a localização da motocicleta, porém, após ser perseguido, DEVID CRISTIAN CÂNDIDO MENDES conseguiu se evadir, deixando em via pública a sua motocicleta de placa HGC1E51, 01 (uma) máquina de cartão de crédito e 01 (uma) embalagem de produtos da Boticário, sendo que os agentes verificaram que a placa HGC1E51 era falsa, pertencente a outro veículo, e que a numeração do chassi da motocicleta estava raspada, conforme se vê no Boletim Unificado nº 56202389 (fl. 65 do ID 54533798). Iniciada a apuração dos fatos pela DEFA, os registros do Cerco Inteligente demonstraram que, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024, DEVID CRISTIAN CÂNDIDO MENDES, a bordo da motocicleta de placa HGC1F51, trafegava pelo município de Vitória/ES sempre em conjunto com MATTEUS DE SOUZA ALMEIDA, a bordo da motocicleta DKI2B70, conforme se vê no Relatório de Pesquisa de Passagem (fls. 79ss do ID 54533798). Depreende-se que no dia 07 de novembro de 2024, MATTEUS DE SOUZA ALMEIDA foi preso na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória/ES, após empreender fuga de agentes da Guarda Municipal de Vitória que verificaram a ausência de seta traseira em sua motocicleta (de placa DKI2B70), sendo que o denunciado empreendeu fuga da guarnição e, também, estava com CNH vencida. Com ele, foram apreendidas 03 (três) máquinas de cartão ‘minizinha’, 01 (uma) máquina de cartão ‘moderninha’ e 01 (um) aparelho celular, conforme consta no Boletim Unificado nº 56211216 (fl. 13 do ID 54533798). Os agentes responsáveis por sua prisão declararam, em sede policial (fls. 19 e 21 do ID 54533798), que, durante a abordagem, MATTEUS DE SOUZA ALMEIDA confessou, de imediato, que fazia parte de uma equipe especializada no ‘golpe do presente’, oriunda do município de São Paulo/SP; que fez a escolta de DEVID CRISTIAN CÂNDIDO MENDES durante a prática do crime contra Angelo Rafael Zardo; que veio para Vitória/ES apenas para praticar esses ‘golpes’; que estava hospedado em Vila Velha/ES com DEVID CRISTIAN CÂNDIDO MENDES; e que recebia 10% do faturamento diário dos crimes.
Por fim, extrai-se dos autos, que o denunciado Devid Cristian Cândido Mendes, após ser perseguido pela Guarda Municipal de Vitória, evadiu-se para o município de São Paulo/SP, onde reside e segundo o Ministério Público Estadual, é situada a organização criminosa especializada na prática de “golpes” narrados na denúncia.
No caso em análise, entendo que estão presentes os requisitos da custódia cautelar.
Isto porque, também estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que verifica-se existência de provas e materialidade do delito, considerando o Bus de nº 56201525 e n.º 56202389, que serviu de base para instauração do Inquérito Policial.
Além disso, há indícios de autoria em relação ao investigado, considerando que
a vítima Angelo Rafael Zardo, submetido ao procedimento de reconhecimento indireto de pessoa, reconheceu ID 54533798, fls. 43, o denunciado Devid Cristian Cândido Mendes, sem sombra de dúvidas, como o autor do crime.
Portanto, a medida pretendida revela-se essencial para as investigações, considerando que a custódia do indiciado possibilitará, não só, a realização de sua oitiva, como contribuirá em outros aspectos da investigação, a exemplo da localização de possíveis outros envolvidos, ou seja, viabilizará mais contundente colheita de provas, caso existentes. Assim, diante da necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, torna-se indispensável a constrição cautelar do investigado Devid Cristian Cândido Mendes. Ante o exposto, com base nos artigos 312, caput, e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE DEVID CRISTIAN CÂNDIDO MENDES. [...]”.
- destaquei.

Portanto, resta evidente que a segregação encontra amparo em elementos empíricos, notadamente a fuga do paciente do distrito da culpa (evadindo-se para o Estado de São Paulo após perseguição policial), o que justifica plenamente a cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução.

Ressalta-se que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a evasão do distrito da culpa demonstra risco iminente para a aplicação da lei penal. Vejamos:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 22 .750 KG DE COCAÍNA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO. I . Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva do paciente, com base na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, devido à fuga do distrito da culpa por mais de 10 anos e ausência de vínculo com o local do crime. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste na legalidade da decretação da prisão preventiva, considerando a fuga prolongada do paciente e a inexistência de medidas cautelares menos gravosas. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando não assume natureza de antecipação de pena e não decorre automaticamente do crime . 4. A decisão de manter a prisão preventiva baseou-se em elementos concretos que indicam a gravidade da conduta e a fuga do distrito da culpa, justificando a medida extrema.
5. A fuga do distrito da culpa reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal . 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente.
IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso improvido.

(STJ - RHC: 185106 RN 2023/0277573-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)
- destaquei

____________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO . AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado como substituto de recurso próprio e manteve a prisão preventiva do recorrente, diante da fundamentação idônea da decisão que a decretou . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio para questionar a prisão preventiva;(ii) verificar se a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e se há excesso de prazo na formação da culpa. III . RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
4. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do delito e no risco à aplicação da lei penal, especialmente em razão da fuga do distrito da culpa, circunstância que justifica a necessidade da custódia cautelar .
5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a manutenção da prisão preventiva quando há elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida. 6. O excesso de prazo não se configura quando a demora na formação da culpa decorre da complexidade do caso, da necessidade de diligências processuais ou de circunstâncias excepcionais, como suspensões processuais.
7. A jurisprudência desta Corte entende que a fuga do réu reforça a imprescindibilidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal,
sendo contrassenso permitir que o réu, custodiado durante a instrução, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.IV. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(STJ - AgRg no HC: 959337 SP 2024/0423466-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)
- destaquei

Ainda, a Corte Cidadã firmou entendimento no sentido de que a evasão do distrito da culpa configura elemento concreto apto a evidenciar o risco à aplicação da lei penal, conferindo atualidade à necessidade da medida cautelar. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE . FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o periculum libertatis, está justificada a prisão cautelar.
2 . A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal.
3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais. 4 . A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)
- destaquei

Com efeito,
“A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP 2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024).

Acerca da alegação de excesso de prazo na instrução criminal, sabe-se que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Cumpre esclarecer que a complexidade da causa, que envolve a apuração de crimes de furto qualificado mediante fraude, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo em contexto de suposta organização criminosa interestadual, justifica uma tramitação mais cautelosa. Além disso, o fato de o paciente encontrar-se fora do distrito da culpa, com mandado de prisão em aberto, é fator que naturalmente impacta o cronograma processual e a celeridade dos atos.

Somado a isso, as peculiaridades do feito e os riscos concretos evidenciados afastam o reconhecimento de desídia manifesta e exclusiva do Poder Judiciário na condução do processo.

Quanto à tese de violação ao princípio da isonomia e o pedido de extensão de benefício concedido ao corréu MATTEUS DE SOUZA ALMEIDA, cumpre registrar, desde logo, que a manutenção da prisão preventiva do ora paciente encontra amparo na evidente
diferença da gravidade concreta de sua conduta
, conforme apontado pelo juízo de origem.

Trata-se de circunstâncias estritamente pessoais e de caráter subjetivo, que não se comunicam aos corréus. Isso porque, enquanto MATTEUS foi preso em flagrante no distrito da culpa e confessou sua participação perante a autoridade policial, o paciente, segundo consta dos autos, evadiu-se do local após perseguição da Guarda Municipal e deixou o Estado, refugiando-se em São Paulo, fato que fundamentou a decretação da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse contexto, mostra-se justificado o tratamento jurídico diferenciado conferido aos acusados, não se vislumbrando, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer ofensa ao princípio da isonomia.

O Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que a extensão de benefício não encontra guarida quando evidenciada a distinção na situação fático-processual ou pessoal dos agentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que acolheu, sem efeitos infringentes, embargos de declaração em habeas corpus impetrado em favor do agravante, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas . 2. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia denegou a ordem em habeas corpus, mantendo a prisão cautelar, fundamentada nos indícios de autoria e materialidade do crime, com apreensão de considerável quantidade de drogas e aparelhamento utilizado no cultivo e preparo da substância.II. Questão em discussão 3 . A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.4. Outra questão em discussão é a possibilidade de extensão do benefício de liberdade provisória concedido a corréus, considerando a alegação de identidade fático-processual. III . Razões de decidir 5. A prisão preventiva do agravante está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, o que indica a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta.6. A extensão do benefício de liberdade provisória aos corréus não é possível, pois a situação fático-processual do agravante é distinta, uma vez que ele assumiu a propriedade da droga e do aparelhamento para cultivo, enquanto os demais estavam no local para adquirir drogas .7. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais que justificam a prisão preventiva. IV. Dispositivo e tese 8 . Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de encarceramento provisório.
2 . A extensão de benefício de liberdade provisória não é possível quando a situação fático-processual do agravante é distinta dos corréus.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar se presentes os pressupostos legais."Dispositivos relevantes citados: CPP, art . 312; CPP, art. 580.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel . Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min . João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022; STJ, AgRg no HC 760.036/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/2/2023; STJ, AgRg no HC 618 .887/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/04/2021.

(STJ - AgRg no HC: 979597 BA 2025/0035980-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025)
- destaquei

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) – destaquei

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da D. Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.